Tribunal: TJES
Processo: 5010625-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010625-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

AGRAVADO: VALTEMIR MARIN

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE EM RODOVIA CONCESSIONADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Valtemir Marin, indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora Generali Brasil Seguros S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a denunciação da lide à seguradora, em ação de indenização por acidente em rodovia concedida, envolvendo concessionária de serviço público e terceiro equiparado a consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a vítima de acidente decorrente da prestação de serviço público é equiparada a consumidor, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A equiparação atrai a aplicação integral do CDC e, consequentemente, a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88, que impede o chamamento de terceiros nos litígios de consumo.
5. O STJ firmou orientação de que a proibição abrange todas as hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo, inclusive as envolvendo concessionárias de serviços públicos.
6. Diante da natureza consumerista da relação jurídica e da incidência do art. 88 do CDC, o indeferimento da denunciação da lide mostra-se legítimo, inexistindo ilegalidade ou abusividade na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1. É incabível a denunciação da lide à seguradora em ação de indenização fundada em relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC.

2. O terceiro vítima de acidente em rodovia concedida equipara-se a consumidor, conforme art. 17 do CDC, o que atrai a aplicação das normas consumeristas à demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 17 e 88; CPC, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.137.085/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.11.2017; STJ, REsp 1.680.693/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010625-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

AGRAVADO:
VALTEMIR MARIN

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de EFEITO SUSPENSIVO, interposto por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação indenizatória registrada sob o nº 5013252-16.2024.8.08.0011, ajuizada em seu desfavor por
VALTEMIR MARIN
, que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela concessionária em face de sua seguradora,
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a decisão agravada merece reforma por ter indeferido indevidamente a denunciação da lide, a despeito da existência de contrato de seguro celebrado com a empresa GENERALI BRASIL SEGUROS S.A., com cobertura expressa de responsabilidade civil por danos a terceiros. Alega que a seguradora possui interesse jurídico direto na demanda, nos termos do art. 125, II, do CPC, pois, em caso de eventual condenação, caberá a ela suportar o ônus indenizatório, conforme estipulado no contrato de seguro. Defende que a inclusão da seguradora não compromete a celeridade processual, ao contrário, previne o ajuizamento de ação regressiva autônoma, assegura maior efetividade na tutela do consumidor e contribui para a economia processual e eficiência jurisdicional.

Inicialmente, cumpre destacar que a demanda originária trata de ação indenizatória ajuizada por VALTEMIR MARIN em razão de acidente ocorrido em 17/08/2023, na BR-101, na altura de Guarapari/ES. Consta dos autos que o autor da ação sofreu grave acidente ao desmaiar sobre a pista, sendo posteriormente atingido por veículo, o que lhe causou paraplegia. Diante dos graves danos físicos e psicológicos alegados, ingressou com pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos contra a concessionária responsável pela rodovia.

Pois bem. Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, ocasião em que restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Nas demandas decorrentes de acidente de trânsito envolvendo concessionária de serviço público e terceiro particular, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o terceiro deve ser reconhecido como consumidor por equiparação, na forma do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Tal qualificação jurídica atrai a incidência integral da legislação consumerista ao caso concreto. Consequentemente, incide a vedação expressa constante do artigo 88 também do Código consumerista, segundo o qual não é admitida a denunciação da lide nos litígios que envolvam relações de consumo, razão pela qual se mostra incabível a pretensão da agravante de chamar ao processo sua seguradora.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
"a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)"
(AgInt no AREsp 1.137.085/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe 20/11/2017).

Também nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM REDE ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DA ESPÉCIE DO ARTIGO 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 83/STJ. NEXO CAUSAL. RESULTADO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor.

2. Quanto à denunciação à lide, o STJ assentou entendimento de que é vedada em casos de acidente de consumo, não importando se o caso é de responsabilidade do comerciante por fato do produto.

3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, de que se configurou a responsabilidade objetiva da recorrente em razão do nexo causal e do resultado danoso, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, obstado nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.680.693/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 20/10/2017)

Dessa forma, considerando que a demanda versa sobre relação jurídica submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante da equiparação do agravado à condição de consumidor, conforme preconiza o art. 17 do referido diploma legal, mostra-se incabível a denunciação da lide à seguradora, nos termos do art. 88 do CDC. Assim, revela-se legítima a decisão que indeferiu o pleito da agravante, porquanto compatível com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade ou abusividade a ser sanada nesta instância recursal.

Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.